Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DE AUTUAÇÃO COMPROVADA. DEMORA NA RENOVAÇÃO DE CNH. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se Recurso Inominado interposto contra sentença em ação de indenização em desfavor do DETRAN/DF e DER/DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. No recurso, o recorrente alega que tem direito à indenização de R$ 5.000,00, por danos morais e R$ 24.500,00 por danos materiais (lucros cessantes) em decorrência de conduta irregular da parte recorrida (DER/DF) que o impossibilitou de renovar sua CNH e, consequentemente, pela demora por parte DER, não conseguiu trabalhar como motorista da UBER.

2. Em suma, alega que em 12/12/2010 foi autuado por infração de trânsito e em 12/12/2016 transcorreu o prazo, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva. No entanto, o DER/DF não reconheceu administrativamente a prescrição, tendo o recorrente ajuizado a ação no 0703324-44.2017.8.07.0016, a qual foi julgada procedente para reconhecer a ocorrência de prescrição e restituir o autor dos valores pagos referentes à multa.

3. Pela análise dos autos, a sentença ora guerreada mostra-se irretocável. Isso porque realmente o recorrente não demonstrou nos autos que já exercia a atividade de motorista anteriormente, uma vez que os documentos juntados referem-se à tentativa de ativação como motorista no aplicativo UBER. Tampouco comprovou os valores que supostamente ganhava com tal atividade e que essa era a única forma de subsistência de sua família. Inclusive, vale ressaltar que na qualificação do autor em todas as ações consta que sua atividade profissional é de administrador. Por óbvio, o fato de ser administrador de empresas não exclui por si só a possibilidade de ser motorista de UBER, entretanto, pelo conjunto probatório formado nos autos nenhuma de suas alegações restaram devidamente comprovadas, como bem fundamentou o Juízo singular.

4. Considerando que não há provas de que o recorrente exercia a atividade de motorista anteriormente e como não há qualquer prova de reais prejuízos de ordem moral ou material causados pelos mencionados órgãos de trânsito, deve a sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça.